Tribunal: STF
Processo: Ext 1390
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO FUNDADA EM TRATADO FIRMADO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIMES DE CONSPIRAÇÃO, ROTULAGEM FRAUDULENTA, FRAUDE ELETRÔNICA, FRAUDE DE CORRESPONDÊNCIA E ROTULAGEM FRAUDULENTA DE MEDICAMENTO ENQUANTO DISPONÍVEL PARA VENDA. DELITOS NÃO CONTEMPLADOS NO ART. II DO ACORDO BILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE PALERMO. CRIMES NÃO ABRANGIDOS PELO ACORDO MULTILATERAL. DELITO DE CONSPIRAÇÃO RESTRITO AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER TRANSNACIONAL E DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE. INDEFERIMENTO. 



    1. O tratado de extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América possui cláusula que restringe a entrega do súdito estrangeiro às hipóteses expressamente previstas no art. II do mencionado acordo bilateral. Precedentes.



    2. A denominada Convenção de Palermo (Decreto 5015/2004) abrange infrações cometidas no âmbito transnacional. No caso dos autos, os documentos apresentados pelo Estado requerente não indicam eventual transnacionalidade da organização criminosa.



    3. Os crimes de fraude eletrônica, fraude de correspondência, rotulagem fraudulenta e rotulagem fraudulenta de medicamento enquanto disponível para venda não estão previstos na mencionada Convenção. 



    4. Crimes não contemplados no acordo bilateral podem fundamentar pedido extradicional desde que efetuada promessa de reciprocidade pelo Estado requerente. Precedentes.



    5. Extradição indeferida.